Tribunal: TCU
Processo: 012.951/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES ACERCA DO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL, PROLATADAS POR MEIO DOS ACÓRDÃOS 2.938/2018-TCU-PLENÁRIO E 1.245/2020-TCU-PLENÁRIO, NO ÂMBITO DO PROCESSO 019.364/2017-2.

Inteiro teor:
Acórdão 875/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro José Mucio Monteiro, decorrente de Auditoria Operacional (TC Processo 019.364/2017-2 ) que avaliou a efetividade e a sustentabilidade do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), conforme determinado no Acórdão 2151/2017-TCU-Plenário , de igual relatoria, prolatado no âmbito de Solicitação do Congresso Nacional em face de ilegalidades na aplicação dos recursos do FCDF por parte do Governo do Distrito Federal (GDF); Considerando que, mediante a deliberação em monitoramento, o Colegiado expediu determinações e recomendações aos seguintes órgãos e entidades, federais e distritais: Casa Civil da Presidência da República, então denominado Ministério da Segurança Pública, Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), Polícia Civil (PCDF), Polícia Militar (PMDF), Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Secretaria de Estado da Saúde (SESDF) e Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), todos do Distrito Federal; Considerando que, conforme instrução produzida pela Secretaria de Controle Externo de Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado, peças 184-186, observa-se que: i) quanto ao subitem 9.2.1 (determinação para formação de grupo de trabalho interministerial para estudar a estrutura organizacional das Polícias e Bombeiros do DF), foram promulgadas as Leis 14.735/2023 e 14.751/2023, que estabeleceram padrões nacionais para as forças de segurança, incluindo as do Distrito Federal. Além disso, o MJSP elaborou o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (2021-2030), que orienta a elaboração do Plano Distrital e o aporte de recursos, sendo, portanto, o cumprimento do subitem atestado; ii) no que toca aos subitens 9.2.2, 9.2.3 e 9.3 (relativos à análise de recursos destinados à saúde, educação e impactos fiscais, orçamentários e financeiros do FCDF), as determinações foram avaliadas e consideradas cumpridas, conforme Acórdão 369/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; iii) em relação ao item 9.4 (determinação para que o FCDF e órgãos distritais ajustem a execução orçamentária para respeitar o princípio da anualidade e o regime de competência), foi constatado que as unidades gestoras cumpriram a determinação, com exceção de um valor residual de R$ 1.650,40 no Corpo de Bombeiros Militar do DF, considerado sem materialidade, evidenciando a consolidação de boas práticas orçamentárias e o cumprimento do subitem; iv) quanto ao item 9.5 (recomendações para aprimorar a governança, supervisão e transparência do FCDF), houve a implementação do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (2021-2030); a adoção de medidas iniciais de governança, conforme o Relatório Final do GTI-FCDF, incluindo a definição de funções e estratégias do Fundo, competências e responsabilidades da União e do Distrito Federal, e promoção da transparência; e implementação da supervisão ministerial por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base nas diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública. Quanto a este subitem, permanecem pendentes a regulamentação normativa do papel das forças de segurança do DF, a criação de conselho gestor do FCDF e a análise de limites para gastos com pessoal, devendo, portanto, ser dado prosseguimento ao monitoramento quanto à implementação desta parte remanescente da deliberação; e v) no que se refere ao item 9.6 (recomendação para que o FCDF e o Ministério da Fazenda evitem bloqueios de créditos orçamentários, salvo em situações de urgência justificadas), a recomendação já foi considerada implementada pelo Acórdão 369/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações do subitem 9.2.1 e do item 9.4 do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação as recomendações do item 9.5, e respectivos subitens, do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário ; c) determinar, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que encaminhe ao Tribunal de Contas da União, no prazo de 90 dias, informações sobre a implementação das recomendações do item 9.5, e respectivos subitens, do Acórdão 2938/2018-TCU-Plenário , no que toca especificamente às iniciativas da pasta na governança e supervisão ministerial do Fundo Constitucional do Distrito Federal, relativamente ao impulsionamento da elaboração de Plano Distrital de aporte de recursos em segurança pública que produza resultados mensuráveis; à edificação de sistema de governança do Fundo que contemple a instituição de conselho gestor; e na elaboração de ato normativo capaz de conferir maior governança ao Fundo, com transparência e accountability ; d) juntar cópia deste Acórdão ao processo originário (TC Processo 019.364/2017-2 ); e) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública que prossiga com o presente monitoramento na parte remanescente; e f) informar a prolação do Acórdão ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal (SESDF) e à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF). 1. Processo TC- Processo 012.951/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Constitucional do Distrito Federal; Governo do Distrito Federal; Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.